Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-13.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMADEFESA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13°, do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas. (II) verificar se possível a exclusão dos danos morais ou a redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova.
4. Afasta-se a alegação de legítima defesa quando não evidenciado que o réu agiu apenas para repelir injusta agressão, usando os meios necessários.
5. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, que apresentou lesões demonstradas nos autos, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13°; Lei n° 11.340/06, artigos 5° e 7°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, DJE 08.03.2018 (Tema 983 de recursos repetitivos).TJDFT, Acórdão no 1650383, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 07.12.2022. TJDFT, Acórdão no 1674283, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1703300, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.05.2023.